Tribunal: TJSP
Processo: 2008975-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra despacho que indeferiu o pedido de efeito suspensivo – Acórdão proferido por esta Colenda Câmara negando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela recorrente – Prejudicado – Perda superveniente do objeto – Art. 932, III, CPC de 2015 - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2008975-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante RUMO
MALHA SUL S/A, é agravado MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2008975-79.2020.8.26.0000/50000 - Ourinhos - VOTO No 27559 2/4
VOTO No 27.559
AGRAVO INTERNO No 2008975-79.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: OURINHOS
AGRAVANTE: RUMO MALHA SUL S/A.
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE SALTO GRANDE
AGRAVO INTERNO
Interposição contra despacho que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo Acórdão proferido por
esta Colenda Câmara negando provimento ao recurso de Agravo
de Instrumento interposto pela recorrente Prejudicado Perda
superveniente do objeto Art. 932, III, CPC de 2015 - Recurso
não conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por RUMO
MALHA SUL S/A. contra o despacho proferido no Agravo de Instrumento (fls.
49/51), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ao argumento de que “os
requisitos do 'fumus boni juris' e do 'periculum in mora' se acham presentes,
pois vislumbra-se a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, caso a
medida seja alcançada somente no julgamento do mérito da ação de origem”
e que “o artigo 175 da Constituição Federal, a Lei no 8.987/95 e o Decreto no
1.832/96 preveem que as concessionárias de transporte ferroviário devem
zelar pela prestação adequada dos serviços, a manutenção dos equipamentos
e instalações em condições adequadas e em segurança e pela integridade dos
bens”.
Alega a agravante, em síntese, que seu dever de
manutenção e preservação, enquanto concessionária de transporte ferroviário
de cargas, não abrange a retirada de lixo e entulhos indevidamente
depositados por terceiros na linha férrea e na faixa de domínio; que a
responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos produzidos pelos habitantes
é do Município (arts. 10 e 21, § 1o, da Lei no 12.305/2010); e que a atividade
ferroviária não gera lixo urbano, competindo à agravante apenas a gestão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2008975-79.2020.8.26.0000/50000 - Ourinhos - VOTO No 27559 3/4
resíduos decorrentes de sua atividade.
A fls. 7 foi determinada a intimação da parte
contrária para manifestação em 15 dias, em cumprimento ao § 2o do art.
1.021 do Código de Processo Civil/2015.
O agravado não apresentou contraminuta (fls. 9).
É o relatório.
Tem-se que após a interposição do presente Agravo
Interno e a apresentação de contraminuta pela parte contrária, foi proferido
acórdão por esta Colenda Câmara negando provimento ao recurso de Agravo
de Instrumento interposto pela recorrente.
O artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015
dispõe que incumbe ao Relator:
“III

não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida” - grifei
Portanto, não há como conhecer do recurso, o qual
se encontra prejudicado, não havendo mais o que se discutir nestes autos
sobre a reforma da decisão recorrida.
Aliás, esse é o entendimento predominante no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM RAZÃO DO
DEFERIMENTO
DE
LIMINAR
EM
MANDADO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2008975-79.2020.8.26.0000/50000 - Ourinhos - VOTO No 27559 4/4
SEGURANÇA.
SUPERVENIENTE
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há entendimento pacífico desta Corte no sentido
de que fica prejudicada a análise de recurso especial
oferecido em razão do deferimento de liminar
quando sobrevém sentença de mérito.
2. No caso, foi constatado, mediante consulta
realizada no site do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, que já foi proferida sentença
de mérito denegando a segurança pleiteada e
cassando a liminar anteriormente deferida nos autos
do
mandado
de
segurança
(Processo
2007.01.1.124379-9).
3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AI no
1.056.004/DF, 1a Turma, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, j. 18.11.2008).
Pelo exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora